Tribunal: STF
Processo: RE 1532278
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE POLÍCIA, DEFLAGRADO PELO EDITAL Nº 01/2021- PC/AL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, NÃO ACOLHIDO. MAGISTRADO QUE APENAS ELENCOU AS DIVERSAS FONTES DO DIREITO E DE PROVAS EM QUE PODERIA O CANDIDATO EMBASAR SEUS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. TESE 785/STF. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES, POR EXTRAPOLAREM OS LIMITES IMPOSTOS PELO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. NÃO ACOLHIDO. ENUNCIADOS QUE EXIGEM DO CANDIDATO CONHECIMENTO SISTEMÁTICO DA MATÉRIA COBRADA, ENCONTRANDO-SE INSERIDOS NAS NOÇÕES GERAIS SOBRE INQUÉRITO POLICIAL E DE GARANTIAS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA Nº 512/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Originariamente, observa-se que o candidato ora recorrente impetrou mandado de segurança com o objetivo de obter a pontuação referente às questões 92, 94 e 96, da prova aplicada para o concurso público de agente de polícia regido pelo edital nº 01-PC/AL, sob o argumento de que os seus respectivos enunciados estariam em desconformidade com o conteúdo programático ou com a legislação em vigor, culminando com a sentença denegatória da ordem requerida, o que ocasionou a irresignação recursal ora analisada. [...]



    Nessa linha intelectiva, observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou sobre a matéria objeto deste recurso, oportunidade em que firmou a Tese 485, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (sem grifos no original). [...]



    Nada obstante a tentativa recursal, inexiste qualquer elemento surpresa na referida manifestação judicial. Isso porque, ao mencionar a expressão “parecer técnico", o magistrado não estava exigindo do candidato a juntada de qualquer perícia. A expressão veio precedida de três outras fontes do direito (lei, doutrina, jurisprudência) e acompanhada da conjunção alternativa "ou", justamente para exprimir que o candidato, no seu entender, não teria obtido êxito em apresentar quaisquer daqueles elementos aptos à demonstração do direito líquido e certo que alegava possuir, não sendo possível ao juiz adentrar ao mérito administrativo.



    Ademais, ainda que de tratasse de hipótese cuja juntada de parecer técnico fosse imprescindível, seria imprópria a intimação das partes para produzi-lo, por se tratar de mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída tendente à demonstração do direito líquido e certo no momento de seu ajuizamento, sendo incabível dilacáo probatória. 



    Inexistindo, pois, o alegado erro de procedimento, passo a analisar os demais argumentos recursais.



    De acordo com o recorrente, as questões 92, 94 e 96, estariam demandando conhecimento para além do conteúdo programático contido no edital, em especial da Lei Federal nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Os enunciados contêm o seguinte teor: [...]



    De acordo com o recorrente, as questões 92, 94 e 96, estariam demandando conhecimento para além do conteúdo programático contido no edital, em especial da Lei Federal nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Os enunciados contêm o seguinte teor: [...]



    Nessa linha, é possível depreender que os conteúdos encontram-se claramente inseridos nas noções de inquérito policial e das medidas que podem ser adotadas no âmbito da polícia civil, sendo fundamental seu conhecimento por candidato que pretende exercer o cargo de agente de polícia. [...]



    Para além, tem-se que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA também consignou a não obrigatoriedade de o edital prever exaustivamente todos os subtemas que podem ser exigidos nas provas de concurso, nos seguintes termos: [...].



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente